Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-87.2018.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000674-87.2018.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), DELVITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 845.906.531-68 (EMBARGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
–
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE –

OMISSÃO

– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – MATÉRIA QUESTIONÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Em se tratando de matéria questionável não justifica a aplicação de multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

BRF S/A
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 186855696
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 185057191
, que
negou provimento
ao

RAC
nº 0000674-87.2018.8.11.0026
,

mantendo a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e a condenou a requerida ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do inadimplemento (agosto de 2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como da multa contratual por inadimplemento contratual, na importância de R$ 5.866,43 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (agosto de 2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão se mostra omisso de modo que não foi observada a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, situação que configura
bis in idem
.

Adiante, teceu algumas considerações sobre as cláusulas contratuais e das obrigações mútuas e recíprocas entre as partes, fundamentais para a manutenção da parceria, que vigeria por 12 (doze) anos e, posteriormente, prorrogaria por prazo indeterminado e poderia ser encerrado em qualquer momento por qualquer das partes, sendo desnecessária a justificativa para a parte rescindida, nos termos do disposto na Cláusula 4.1 do contrato de integração.

E continua:

“(...) Ocorre que a premissa do instrumento firmado entre as partes é, justamente, a relação bilateral, com obrigações mútuas assumidas pelas partes, que tinham no curso do contrato, plena consciência da possibilidade de encerramento da relação negocial de forma imotivada.

Isto porque, a possibilidade de rescindir o contrato a qualquer momento era garantida para ambas às partes, podendo o próprio embargado, produtor integrado, também requerer a rescisão por qualquer motivo, bastando, para tanto, respeitar os termos da contratuais.

Logo, não merece guarida a alegação do embargado de que a resilição contratual ocorreu em desacordo com a lei, primeiramente porque a embargante ao optar pela resilição diante de seu desinteresse em prolongar a avença, o fez de acordo com a previsão da cláusula 4.1. supracitada e, devidamente, pagou ao embargado a indenização no valor correspondente a1 (um) lote.

Sendo assim, em decorrência da notificação, sem qualquer vício de consentimento, as partes declararam ampla, geral, irretratável e irrevogável quitação; não havendo que se falar em pagamentos pendentes entre as partes, desse modo, requer que seja sanada a omissão (...)”.

No mais, pontua que como já demonstrado, as partes acordaram no momento do contrato sobre os valores que pautariam as perdas e danos e indenização pelo aviso prévio, de modo que a exigência fora dos parâmetros contratados se mostra uma violação à autonomia das partes e à boa-fé objetiva, pois visa impor reparação diversa da anteriormente pactuada em confiança e lealdade.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanada a omissão existente, bem como apresenta prequestionamento da matéria alegada.

As contrarrazões vieram no
ID nº 188736689
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa do artigo 80, inciso VII, além da multa do artigo 1.026, § 2º, 3º e 4º do CPC, por manifestamente protelatórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, os vícios da
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados, foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão embargado em que a parte embargante afirma conter vícios e omissão:

“(...)
V
OTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que o ora apelado
DELVITO PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de indenização de danos morais, danos materiais e lucros cessantes em face de
BRF S/A (PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA),
aduzindo que celebraram em 25/06/2005 o Instrumento Particular De Contrato De Parceria Em Terminação De Frangos De Corte, com vigência de 12 (doze) anos, ou seja, até 25/06/2017, consistente no fornecimento de lotes de pintos a fim promover a terminação dos frangos, para posterior abate pela requerida, ora apelante.

Explicou que o preço era fixado conforme padrões técnicos de produção da empresa, onde se considerava o peso, idade, mortalidade e conversão alimentar, sendo que o pagamento era realizado mediante depósito bancário, no período entre 60 (sessenta) a 70 (setenta) dias.

No entanto, asseverou que a partir de agosto de 2016, a requerida/apelante deixou de fornecer os lotes de pintos, sem qualquer notificação prévia acerca de eventual rescisão contratual, o que lhe causou enorme prejuízo, razão pela qual requereu a sua condenação ao pagamento de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta dois centavos) a título de lucros cessantes, R$ 5.866,43 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) pelo pagamento da multa contratual e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização pelos danos morais sofridos.

Com o recebimento da inicial foi deferida a assistência judiciária gratuita, o que não foi impugnado pela requerida/ora apelante quando da apresentação de sua defesa, eis que apenas atacou o mérito da demanda, no sentido de que o distrato se deu de forma consensual em agosto de 2017, mediante o pagamento do valor de R$ 5.236,00 (cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), através de depósito na conta de titularidade do requerente, de modo de que os pedidos deveriam ser improcedentes.

Em audiência de instrução foi ouvida, como informante, uma única testemunha arrolada pela ora apelante, Sr. Marciano Antônio Crusara, o qual foi ouvido e não trouxe qualquer informação precisa a respeito dos fatos alegados.

Após a entrega de memoriais, sobreveio sentença de parcial procedência e, por conseguinte, o presente recurso onde a apelante pleiteia, além da reforma, a revogação da justiça gratuita.

Quanto à assistência judiciária, verifica-se dos autos o magistrado de primeiro grau analisou os documentos que acompanharam a inicial, de modo que, uma vez deferida, como é o caso, incumbia à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica.

No entanto, além de não impugnar a benesse em primeiro grau, a ora apelante não trouxe qualquer prova em seu recurso capaz de desconstituir a alegada hipossuficiência financeira do apelado, de modo que
rejeito a arguição.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que a vigência do contrato de parceria agrícola entabulado entre os que aqui litigam, era até 25/06/2017.

O extrato fiscal que acompanha a inicial comprova a remessa dos animais pela apelante ao apelado até 18/07/2016, enquanto com a contestação veio acompanhada do Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Parceria em Terminação de Frangos de Corte, datado de março de 2017,
sem qualquer assinatura
.

Ou seja, em que pese os argumentos trazidos à baila pela apelante, não consta nos autos qualquer comprovante de que os animais foram fornecidos até a data do alegado distrato, tampouco que o autor participou ou foi notificado à época sobre eventual rescisão do contrato.

Portanto, a conclusão da sentença não merece reparo algum, eis que, diante do descumprimento contratual, nasce o dever em ressarcir o autor pelos lucros cessantes, bem como do pagamento da multa contratual de 10%, a ser calculada sobre o valor atualizado do fornecimento das aves de corte, conforme dispõe a cláusula 8.3 do contrato celebrado.

Até porque, não procede a alegação da apelante no sentido de que o prazo do contrato já se encontrava na condição de indeterminado e por isso poderia ser rescindindo a qualquer tempo, uma vez que o marco de descumprimento do contrato é agosto de 2016, ou seja, enquanto vigente o prazo de 12 anos da sua validade original, que era até 25/06/2017.

Aliás, a apelante não realizou qualquer prova de que forneceu os animais entre agosto de 2016 a março de 2017, sobretudo porque a prova oral que produziu em juízo não soube informar sobre o encerramento da parceira, nem mesmo sobre eventual notificação em relação ao autor.

Assim, como bem aventado na sentença recorrida, a apelante não se desincumbiu do ônus em desconstituir os fatos alegados pelo autor, ora apelado.

Nesse passo, a fim de evitar tautologia, transcrevo um fragmento da sentença que passa a integrar o presente voto:

“(...) Verifica-se que a requerida, ao não realizar a notificação da requerente, no ano de 2016, infringiu o disposto no contrato e no art. 473 do Código de Processo Civil: “ A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Consequentemente, ao interromper o fornecimento dos lotes de pintos, antes do término de vigência do contrato de parceria em terminação de frangos de corte, sem qualquer aviso prévio ou indenização, cabe à requerida o pagamento da multa contratual de 10%, calculada sobre o valor atualizado dos fornecimentos das aves de corte, feitos pelo parceiro (requerida), nos últimos 6 (seis) meses, corrigida até a data do efetivo pagamento (cláusula 8.3).

Assim, o rompimento contratual realizado de forma abrupta pela empresa requerida, concede ao autor o direito de recebimento de indenização a título de lucros cessantes e multa contatual. (...)”

Aliás, o tema aqui tratado não é desconhecido desta Corte de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO – AFIRMAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, DE CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO APÓCRIFO – DISTRATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura imotivada do contrato celebrado pelas partes se não há controvérsia acerca do encerramento da relação contratual e não há prova da alegada celebração de distrato pelas partes. 2. Reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, deve ela ser condenada ao pagamento da multa contratual pactuada, bem como à indenização por lucros cessantes, posto que demonstrado o ato ilícito, o que a autora razoavelmente deixou de lucrar e, ainda, o nexo de causalidade entre estes.”
(TJ-MT 00020487520178110026 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Insta ressaltar que o lucro cessante fixado na sentença no importe de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), foi calculado desde a inadimplência contratual e pela média do faturamento do autor, ora apelante, de modo que a condenação não merece reparo algum.

Isso porque, como bem delineado na inicial, a média recebida pelo autor, ora apelado, no ano de 2015/2016 foi de R$ 4.888,69 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), confira:

Os valores acima descritos foram extraídos do extrato fiscal que acompanha a inicial que, além de comprovar a remessa das aves pela apelante ao apelado até 18/07/2016, também traz a operação denominada “Compra Produtor/Parc/Integracao”, demonstrando o pagamento pelo cumprimento da obrigação por parte do apelado.

Insta ressaltar, ainda, que se somar apenas os últimos 06 meses, a média mensal seria ainda maior, qual seja, R$ 5.649,16 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Portanto, como dito, de rigor a manutenção da sentença.

Diante de todo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro em mais 3% (três por cento) os honorários recursais.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer seja porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ainda, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, de igual sorte tal pedido não procede, uma vez que se trata de matéria questionável.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023